Tribunal: TJSP
Processo: 1000585-30.2020.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO VERBAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa não verificado. Sentença devidamente fundamentada, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015. Réu que não pagou os aluguéis e encargos e não comprovou eventual acordo ou dispensa do pagamento, não se desincumbindo do

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO VERBAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa não verificado. Sentença devidamente fundamentada, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015. Réu que não pagou os aluguéis e encargos e não comprovou eventual acordo ou dispensa do pagamento, não se desincumbindo do ônus contido no art. 373, II, do CPC/2015. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.